Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000626-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE JALMAR VARGAS
AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1000626-24.2020.8.11.0000 de decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1011782-32.2018.811.0015, reconheceu a essencialidade do trator apreendido na Ação n. 19654-23.2015.811.0015 e determinou a sua imediata restituição.
O agravante diz que o juízo deferiu o processamento da RJ, decisum porém suspenso no Agravo de Instrumento n. 1001934-32.2019.8.11.0000, o qual foi provido para indeferir o processamento em relação a Alessandro Nicoli (agravado) e Alessandra Campos de Abreu Nicoli.
Aduz que os recuperandos obtiveram no STJ tutela provisória de urgência para atribuição de efeito suspensivo (TP 2017/MT) ao REsp.
Alega que em 13/12/2016 o maquinário foi objeto de penhora na Execução no 19654-23.2015.811.0015 e o agravado não tomou qualquer providência para impedir a sua remoção. Acrescenta que apenas em outubro de 2018 ele foi localizado e removido, estando em mãos do fiel depositário designado desde então.
Argui que a RJ foi deferida em 04/02/2019,ou seja, o trator já não estava mais na posse do agravado havia 4 meses.
Destaca que os recuperandos nem sequer mencionaram a existência desse bem na RJ, o qual não foi utilizado na safra 2018/2019 (plantio em outubro), tampouco na “safrinha”, e nem por isso houve prejuízo.
Ressalta que ele não é essencial ao soerguimento da atividade exercida pelo agravado.
Pede a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Em 04/02/2019 foi deferido o processamento da RJ, porém suspensa a decisão no Agravo de Instrumento n. 1001203-36.2019.8.11.0000, provido em 22/03/2019 para indeferir o processamento da Recuperação Judicial n. 1011782-32.2018.8.11.0015 da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop em relação a Alessandro Nicoli (agravado) e Alessandra Campos de Abreu Nicoli.
Interposto Recurso Especial, foi negado o efeito suspensivo pleiteado à Vice-Presidência.
Com isso, os agravados postularam ao STJ tutela provisória de urgência para atribuição de efeito suspensivo (TP 2017/MT) ao REsp, o que foi inicialmente indeferido pelo ministro Marco Aurélio Bellizze em 25/04/2019 e em 08/05/2019. Todavia, no Agravo Interno na TP 2017 ele reconsiderou a sua decisão, e em 22/05/2019 concedeu efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelos requerentes e determino a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, até o julgamento definitivo do apelo extremo por este Superior Tribunal.
Logo, a Recuperação Judicial está em processamento e por isso foram suspensas as Ações e Execuções propostas contra as recuperandas, como impõe o caput do art. 6o da Lei 11.101/2005.
Ademais, estando em processamento a RJ, há precedentes de que é do juízo da RJ a competência para a análise dos atos de constrição realizados contra a recuperanda, como ficou assentado no CC n. 166.620, não tendo os juízos em que tramitam as Execuções poder decisório sobre a destinação do patrimônio dela.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC/2015).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator